Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010098-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEBORA ALLINE MARTINS VALE - CPF: 060.189.191-09 (VÍTIMA), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (IMPETRANTE), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO - CPF: 025.145.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIME COM PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – RÉU PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS SOLICITADAS PELA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A prisão preventiva, como medida extrema e excepcional, exige não apenas o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), mas também se submete às hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Ainda que presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva não pode ser mantida quando o delito não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 313 do mesmo
Codex
: pena máxima não superior a 04 anos, ausência de reincidência e inexistência de medidas protetivas de urgência solicitadas pela vítima no contexto de violência doméstica.

O inciso III do art. 313 do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, mas com a finalidade específica de
"garantir a execução das medidas protetivas de urgência"
, de modo que, não havendo tais medidas protetivas, está ausente o requisito legal para a manutenção da custódia cautelar.

Demonstrado o desequilíbrio emocional do paciente quando dos fatos e considerando a informação de que foi transferido para a reserva da Polícia Militar por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar em razão de problemas psicológicos/depressão, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente a proibição de aproximação e contato com a vítima e o acompanhamento psicossocial.

R E L A T Ó R I O

Com base no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Elio Cleiton Rosa Vale
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal por ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 23/03/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Inicialmente, o impetrante alega que a situação fática que deu origem à prisão é controversa e carece de elementos que justifiquem a manutenção da custódia.

Relata que a vítima prestou declaração posterior, minimizando as ameaças e afirmando ausência de temor em relação ao paciente. Além do mais, não requereu a aplicação de medidas protetivas.

Afirma que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva e àquela que indeferiu o pedido de revogação da custódia carecem de fundamentação idônea, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Aduz que há violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, pois, em caso de condenação, será imposto regime semiaberto ou aberto, ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Menciona que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Nestes termos,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial ao paciente, revogando-se a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id.
278380353
). Juntou documentos (Id. 223328695 a 278380357).

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Elio Cleiton Rosa Vale
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal por ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

No que concerne à alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...]
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não tenha praticado as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Conforme consta na impetração, atribui-se ao paciente a conduta descrita no
artigo 147 do Código Penal
.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de
ELIO CLEITON ROSA VALE
pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s)
147 do CP
.

[...]

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302,
II
do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (p.
13
,), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (p.
16 e 21
) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (p.
26
). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (p.
30
).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532-2015

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

As CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
, além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

A vítima DEBORA narrou (p. 21):

QUE diante disto iniciaram uma discussão verbal, quando por volta das 00:00 horas a mesma decidiu sair de casa, para dar uma volta;
QUE ELIO então realizou pelo menos cinco ligações das quais atendeu duas; QUE na primeira ligação ele proferiu ameaças em desfavor da declarante, dizendo que iria atear fogo na residência e que iria matar e esquartejar a filha do casal e em seguida suicidar, e que se ela retornasse iria matá-la com um tiro; QUE na segunda ligação a declarante disse que estava indo para sua residência, sendo que ELIO respondeu que havia saído e não estava mais naquele local
; QUE estava conduzindo veículo automotor quando parou em frente a pastelaria do Nesio,
desesperada temendo as ameaças proferidas contra ela e a filha do casal e que ele teria dito que iria suicidar, ligou no 190 informando os fatos solicitando acompanhamento até sua residência
; QUE os policiais se fizeram presentes e deslocaram juntamente com a declarante até a sua casa quando lá
encontramos ELIO CLEITON com a filha do casal no colo, do lado de fora da residência; QUE afirma que o marido estava chorando e sendo acalmado por vizinhos
; QUE afirma que estava muito nervosa com toda a situação e foi para a casa da vizinha onde aguardou o desenrolar da ocorrência; (...) QUE questionada se a declarante deseja representar criminalmente ou requerer a instauração de inquérito policial, respondeu que,
não tem interesse em fazer representação criminal, ele estava nervoso eu fiquei apreensiva, vamos conversar, não tenho mais interesse em manter o relacionamento com ele, minha filha esta pequena, não pode crescer em um ambiente em que os pais brigam constantemente, eu já vivi isso na minha infância, não quero isso para minha filha
, disse; QUE questionada se a vítima apresentou danos morais e se deseja indenização por esse abalo emocional experimentado, respondeu que não; QUE questionada se deseja medidas protetivas, respondeu que não; QUE questionada se deseja ir para Casa de Amparo, respondeu que não; QUE questionada se necessita realizar retirada de pertences, respondeu que não; QUE questionada se deseja acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, respondeu que não; QUE questionada se deseja ser encaminhada à Assistência Social do Município para fins de referenciamento e acompanhamento pelo CREAS/CRAS, respondeu que não;

O PM RUI relatou (p. 13):

LÁ FOMOS INFORMADO PELA VITIMA, SENHORA DEBORA, DE QUE
É ESPOSA DO 2o SGT PM RR CLEITON E QUE NA DATA DE ONTEM (23/03/2025), APÓS PASSAREM O DIA CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA
, QUANDO POR VOLTA DA 00H00 A MESMA DESCIDIU SAIR DE CASA, PARA DAR UMA VOLTA, FOI QUANDO
O SARGENTO COMEÇO A LIGAR CONSTANTEMENTE EM SEU CELULAR, E AO ATENDER A LIGAÇÃO O SARGENTO COMEÇOU A AMEAÇA-LA COM OS SEGUINTES DIZERES: "QUE IRIA MATAR E ESQUARTEJAR A FILHA DO CASAL E EM SEGUIDA IRIA SUICIDAR, E QUE SE ELA APARECESSE EM CASA NAQUELE MOMENTO IRIA MATÁ-LA COM UM TIRO"
; QUE DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES, JUNTAMENTE COM A GUANIÇÃO DA FORÇA TATICA E DO ADJUNTO DE DIA, BEM COMO COM A VÍTIMA FORAM ATÉ A RESIDÊNCIA DO CASAL E
LÁ ENCONTRAMOS O POLICIAL CLEITON COM A FILHA DO CASAL NO COLO, DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA CHORANDO E SENDO ACALMADO POR VIZINHOS, MOMENTO EM QUE CONVERSAMOS COM O POLICIAL PARA QUE SE ACALMASSE; QUE EM SEGUIDA FOI DADO A VOZ DE PRISÃO SENDO O MESMO ENCAMINHADO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTE
, PARA A LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS; (...) QUE FOI INFORMADO AINDA QUE
O SARGENTO POSSUI EM SUA RESIDENCIA UMA ARMA DE FOGO, SENDO UM REVOLVER DE COR INOX, NÚMERO DE REGISTRO ACD745739 DA MARCA TAURUS COM 08 MUNIÇOES INTACTAS, A QUAL FOI RECOLHIDA, SALIENTANDO QUE A REFERIDA ARMA ESTÁ RECOLHIDA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR
A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA, SENDO O CASO;

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo
Art. 12-C
, em especial o § 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva
. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(
TJMT
1028198-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE
19/12/2023
)

O custodiado manifestar que
mataria a vítima, esquartejaria a filha
e após isso se
suicidaria
, é fato por demais grave a permitir a concessão da liberdade provisória neste momento, ainda mais considerando que
o preso apresentou por meio da sua defesa
que seu
laudo psicológico demonstra estado de abalo emocional
, fato que exige que este juízo tenha a devida cautela para com a integridade física da vítima e para com a filha do custodiado.

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 313, III do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
ELIO CLEITON ROSA VALE
. [...]”
(Id. 278380357, p. 58/64)

O pedido de revogação da prisão preventiva restou indeferido nos seguintes termos:

“[...] É certo que para a revogação da prisão preventiva deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para sua decretação/manutenção, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não há nos autos qualquer argumento ou fundamento que derrogue a necessidade da manutenção do cárcere cautelar.

A mera juntada de declaração supostamente lavrada pela vítima indicando não ter receio da liberdade do implicado não possui, por si só, o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar decretada.

Colhe-se das declarações da vítima, dos policiais e do registro da ocorrência o relato das ameaças em tese proferidas, bem como da situação de temor em que a vítima se encontrava quando acionou a guarnição policial.

Ainda, de se ressaltar as condições em que o custodiado foi encontrado pelas forças policiais, qual seja, sentado em frente à residência, com a filha no colo e sendo acalmado por vizinhos.

No cenário posto, somado às ameaças proferidas contra a filha infante do casal e contra sua própria vida, entendeu-se e ainda se entende pela necessidade da prisão cautelar do increpado como forma de impedir o avanço ou consumação de novos delitos contra a vítima e a criança.

Informações como as de que o réu possui arma de fogo em casa e se encontra em tratamento por problemas psicológicos, reforçam a necessidade de intervenção estatal para garantir a integridade da vítima e prole comum, fulcro no art. 12-C da Lei 11/340/06.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, posto em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Desta feita,
mantenho
a prisão preventiva do réu. [...]”
(Id. 278380357, p. 97/99)

A respeito do decreto de prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora fundamenta a decisão hostilizada diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A autoridade judiciária, com amparo na garantia da ordem pública, subsidiada na periculosidade do paciente, ante a gravidade das supostas ameaças, além do temor causado por ele na ofendida, como o desiderato de tutelar a integridade física e psicológica da vítima e da filha do casal, decretou a prisão preventiva do beneficiário.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a presença do
fumus commissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), este último demonstrado pelo risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Além disso, o art. 313 do mesmo diploma legal prevê as hipóteses de cabimento da medida cautelar extrema, dentre as quais se incluem os crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III).

Quanto à hipótese prevista no inciso III do art. 313 do CPP, embora o delito em questão envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima expressamente declarou não desejar a imposição de medidas protetivas de urgência e não desejar representar o paciente criminalmente, conforme consta de seu depoimento na delegacia:

"QUE questionada se a declarante deseja representar criminalmente ou requerer a instauração de inquérito policial, respondeu que, não tem interesse em fazer representação criminal, ele estava nervoso eu fiquei apreensiva, vamos conversar, não tenho mais interesse em manter o relacionamento com ele, minha filha esta pequena, não pode crescer em um ambiente em que os pais brigam constantemente, eu já vivi isso na minha infância, não quero isso para minha filha, disse; QUE questionada se a vítima apresentou danos morais e se deseja indenização por esse abalo emocional experimentado, respondeu que não; QUE questionada se deseja medidas protetivas, respondeu que não;"
(Id. 278380357, p. 22/23)

Ora, o inciso III do art. 313 do CPP estabelece que é admitida a prisão preventiva
"se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência"
.

Assim, a finalidade específica da prisão preventiva nesse caso é garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Não havendo tais medidas – seja porque não foram solicitadas pela vítima, seja porque não foram deferidas pelo juízo – não há como se justificar a manutenção da custódia cautelar com fundamento nesse dispositivo.

Nesse sentido, trago à colação recente precedente deste Tribunal:

"HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade."
(N.U 1004073-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

No mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ÂMBITO DOMÉSTICO [ARTIGOS 147, 163 E 129, § 13, TODOS DO CP] – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS – PACIENTE PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO DEMONSTRADO – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, COM CAUTELARES. A prisão cautelar é medida excepcional que somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Assim, não se pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal."
(N.U 1017759-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Dessa forma, ainda que presentes indícios de autoria e materialidade, bem como eventual perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a prisão preventiva não pode ser mantida, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Também não há nos autos notícia de que o paciente seja reincidente, o que afasta a possibilidade de manutenção da prisão preventiva com fundamento no inciso II do mesmo artigo.

Outrossim, corroborando a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, sobreleva destacar, como apontado pelo Ministério Público em segundo grau, que a vítima, além de não ter solicitado medidas protetivas, também apresentou declaração posterior minimizando as ameaças e demonstrando ausência de temor em relação ao paciente.

Todavia, diante do evidente desequilíbrio emocional demonstrado pelo paciente por ocasião dos fatos em apuração, bem como considerando a informação existente nos autos de que foi transferido para a reserva da Polícia Militar por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial militar em razão de problemas psicológicos/depressão, considero prudente, nos termos do art. 282 e art. 319 do Código de Processo Penal, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, com fundamento no art. 282, § 5o, e art. 319, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Penal, c/c art. 22, inciso VII, da Lei no 11.340/2006, substituo a prisão preventiva de
Elio Cleiton Rosa
pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo juízo de origem;

b) Proibição de se aproximar da vítima;

c) Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição de frequentar a residência da vítima, caso não estejam residindo no mesmo local;

d) Proibição de possuir ou portar arma de fogo particular ou da instituição militar a que esteja vinculado;

e) Obrigação de submeter-se a acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, conforme estabelecido no art. 22, VII, da Lei no 11.340/2006.

Friso que o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar, isolada ou cumulativamente, a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação ou, em último caso, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Elio Cleiton Rosa Vale
,

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares acima especificadas, na forma dos artigos 282, § 5o, e 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, c/c art. 22, inciso VII, da Lei no 11.340/2006, devendo o juízo de origem fiscalizá-las e estabelecer as condições para o seu cumprimento.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025